Tribunal: TJDFT
Processo: 0753485-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO: PRECEPTORIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ao exercício da função de preceptoria é fixado o valor percentual de 20% do valor da última referência da carreira funcional (Lei Distrital n.5.249/2013, anexo II; SESDF, Portaria n.124/2009, Art.30).

II. A Lei Distrital n. 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos em R$ 5.207,73 do cargo exercido pela autora (Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal).

III. Em que pese as alegações sustentadas pela parte requerida, não há que se falar em ausência de regulamentação da questão, porquanto a própria Lei determina a incidência do percentual a ser pago sobre o valor da última referência do vencimento básico da carreira. Ademais, não há qualquer vedação na Portaria 74/2015 quanto à percepção de gratificação de preceptoria aos residentes da área de Nutrição (TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão: 1152262).

IV. No caso concreto, resultou comprovado que a requerente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de nutricionista, e que exerceu a função de preceptora desde 2018 (Id. 1368591 - p.1; Id. 13685893 – p.1). Escorreita, pois, a sentença de procedência do pedido inicial para determinar a fixação da incidência da gratificação de exercício de preceptoria no percentual de 20%, a incidir sobre o valor da última referência do cargo de especialista em saúde, fixado em R$ 5.207,73 (Lei Distrital n.5.249/2013, anexo II), e a condenação do órgão empregador ao pagamento de R$ 5.324,15, referente à diferença dos meses de 07/2018 a 06/2019. (Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão: 1152262; 2a Turma Recursal, Acórdão: 1163158; 3a Turma Recursal, 1082861).

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).